Tribunal: TCU
Processo: 023.352/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7932/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.352/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Cristine Flesch dos Santos (XXX.372.560-XX); Bruna Adriane Comassetto Berneira (XXX.198.950-XX); Daniel Luiz dos Santos (XXX.772.057-XX); Eric Messias Menezes (XXX.440.367-XX); Isabela Mendes de Souza (XXX.590.007-XX); Renata Cristina Oliveira da Silva (XXX.413.148-XX); Renata Maciel Martins (XXX.735.370-XX); Roger da Silva Thomaz (XXX.863.897-XX); Tais Kerche de Oliveira Stenico (XXX.219.228-XX); Thais Franco da Silva Araujo (XXX.595.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.